Tribunal: STF
Processo: HC 126734
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Agravo regimental não provido. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (v.g HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva (v.g. HC 125.596-AgR, de minha Relatoria; HC 124.535, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 123.721, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Agravo regimental não provido.